Tribunal: TJDFT
Processo: 0725854-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725854-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTNO MENEZES COSTA AGRAVADO: ANDREA DOS SANTOS DE SOUSA D E S P A C H O Diante da informação constante na petição ID 75112772, renove-se a intimação, por oficial de justiça, no endereço QR 307, Conjunto K, Lote 16, Casa 04, Santa Maria/DF, CEP 72.507-511, fazendo constar no mandado o telefone do agravado (61) 99130-0104, a fim de auxiliar a diligência e facultando a intimação por whatsapp, desde que possível identificar que a parte tomou ciência do seu conteúdo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator